Tribunal: STF
Processo: ARE 639758
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida nulidade de decisão monocrática proferida por desembargador convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça. Alegação de ofensa ao princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Não ocorrência. Precedentes. Regimental não provido.



    1. O Supremo Tribunal já firmou entendimento acerca da constitucionalidade da convocação de desembargadores para atuar nos tribunais superiores, ao passo que o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça traz essa autorização em seu art. 56, não configurando isso, portanto, afronta ao princípio constitucional do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.